Tribunal: TJPA
Processo: 0016930-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0016930-14.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

AGRAVADO: RODOLFO HENRIQUE PADILHA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO
ESPECIAL
. TEMA
1.000
ST
J
. ART. 1.030, I, “a”, DO CPC. AUSÊNCIA DE “DISTINGUISHING”. CORRETA APLICAÇÃO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
MULTA COM BASE NO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015
.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
egar provimento a
o

agravo interno
em recurso
especial
, nos termos do voto
do

Relator,

Desembargador

R
oberto Gonçalves de Moura

(Vice-Presidente
).

A
firmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).
10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - Tribunal Pleno - (22 a 29 de março de 2023).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador

R
OBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID
. N.º
11.263.579
)
,
interposto

p
el
o

Banco

Santander Brasil S/A
,
contra a decisão que
negou seguimento ao
recurso especial
, fundada em
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos especiais n.
REsp
1763462/MG e 1777553/SP (Tema 1.000), segundo a qual: “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica
entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”
(ID. N.º
10.928.935
).

Sustentou
a parte recorrente, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que “manteve indevidamente a multa cominatória pela não exibição de documentos”, dada a vigência do teor da Súmula 372/STJ, que obsta
ria
a aplicação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.

A
legou

que
,
para solicitar a exibição de documentos, deveria o autor fazer a prova da relação jurídica que ensejou o pedido de exibição de documentos, o que não ocorreu nos autos,
não podendo ser aplicad
a

a Tese
1.000
(firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos)
, diante da ausência de requisitos para isso.

Aduz
iu
que “o equívoco do acórdão é que o contrato de R$ 31.000,00 não existe e, mesmo que existisse, a multa não poderia ter sido aplicada como primeira medida punitiva coercitiva
”
.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID. N.º 11.900.832).

É o relatório.

VOTO

O

Excelentíssimo

Senhor
Desembargador

ROBERTO
GONÇALVES DE MOURA

(Relator):

De início, observo que

tanto
o recurso
especial
quanto
o agravo interno em recurso
especial
foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Na hipótese vertente, concluo pelo desprovimento do agravo interno.

I
sso porque
na decisão agravada
, bem como da análise dos autos, fic
aram
clar
os:

a possibilidade de requerimento de exibição de documento
pela parte interessada;
o asseguramento de contraditório
à parte demandada;
a cognição exercida pelo magistrado
em
concluir pela existência de relação jurídica entre a
s
parte
s; e
a
possibilidade de
cominação de multa (
astreinte
)
,

diante
dos
inúmeros descumprimentos de decisões
judiciais
determinando prazos para a apresentação dos documentos
solicit
ados.

Ressalta-se que o a
parente conflito entre a Súmula 372/STJ e a
redação
do art. 400 do C
ódigo de
P
rocesso
C
i
vil

foi
superado pelo julgamento
do s recurso s especia is n. º
1.763.46
2
/MG

e
n.º
1777553/SP
,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos (
Tema n. 1.000
),
de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(
Re
lator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021)
”.

Portanto, nos termos da decisão acima transcrita:
“
n
esse contexto fático em que prováveis a existência da relação jurídica contratual e do documento pretendido pelo demandante, torna-se cabível a cominação de astreintes, nos termos da tese final firmada por este colegiado
”
(
REsp
n. 1.763.462/MG
)
.

Ainda,
em consonância
com o acórdão
(ID. N.º 1.758.482)

objeto do recurso especial, o Banco
recorrente não comprovou a impossibilidade de exibir os documentos reclamados, cuja obrigação legal é sua,
fosse
para garantir a facilitação da defesa do autor em juízo,
fosse
porque é seu ônus probatório do
fornecimento adequado e efetivo dos serviços bancários contratados, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Ao contrário, se limitou
,
em sede de recurso especial, a afirmar que a relação jurídica
seria
inexistente
à falta de contrato
firmado entre as partes.

Nesse sentido, tais alegações não podem ser revistas no âmbito da admissibilidade dos recursos excepcionais
.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do agravo interno.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 30/03/2023